Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701651-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: T. F. N. REPRESENTANTE: TELMARA PESSOA NERY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Erro de intepretação na linha: ' RELATOR: Desembargador #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por T. F. N. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, pela qual fora indeferido o pedido de tutela de urgência por ele formulado para que o agravado fornecesse, no prazo máximo de 10 dias e enquanto perdurar a indicação médica, medicamento Somatropina (0,15UI/Kg/dia). Diz que cumpre todos os requisitos estabelecidos no RESP 1657156/RJ, julgado em sede de recurso repetitivo, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária”. Afirma que os laudos emitidos pelos médicos atestam a urgência no fornecimento do medicamento, uma vez que o adolescente está no término do crescimento e é o único medicamento que pode ser usado de forma a impedir que tenha baixa estatura na vida adulta, o que poderá gerar “grande impacto biopsicossocial, inclusive com impedimentos em concursos públicos que tem cortes de estaturas”. Alega que o laudo médico não precisa ser assinado por médico vinculado ao SUS, mas apenas por médico que assista o paciente, seja ele público ou privado. Diz que o tratamento demanda parte considerável da renda da família, sendo impossível o custeio da medicação de alto custo sem que cause prejuízos consideráveis à sobrevivência da unidade familiar. Acrescenta que é presumida a hipossuficiência do menor impúbere. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça para amparar suas teses. Pretende que liminarmente seja concedida tutela recursal antecipada para obrigar o Distrito Federal a fornecer “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), medicamento SOMATROPINA, sob a seguinte posologia: 0,15UI/Kg/dia, até o término do crescimento, conforme laudo em anexo, bem como Id. 49410853”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a v. decisão nos termos da liminar. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações do agravante, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, os documentos juntados aos autos indicam que o autor não apresenta qualquer deformidade ou moléstia que justifique o fornecimento do medicamento para o seu desenvolvimento e garantia de sua saúde. Com efeito, não obstante a Dra. Fernanda Sousa Cardoso Lopes indicar o tratamento, ao argumento de que “a não utilização da medicação pode levar o paciente a apresentar baixa estatura na vida adulta, podendo levar a grande impacto biopsicossocial”, ela também afirma no relatório médico que não há perigo de vida, de debilidade, perda de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente, caso não seja de pronto implementado o tratamento. Assim, ao menos por ora, não comprovado que estaria o agravante sujeito a imediato risco de dano grave, mostra-se prudente que se aguarde a oferta de contrarrazões pelo agravado para, em exame pelo Colegiado, se analisar mais profundamente o alegado direito do agravante. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator